Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME TENTADO. FRAÇÃO REDUTORA. CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO CONDENATÓRIA APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no artigo 621 do CPP.
2. Não logra êxito a ação revisional criminal por meio da qual se intenta a desclassificação do crime; a aplicação de maior fração de redução da pena pela tentativa e o reconhecimento da continuidade delitiva, visto que não se adequa às hipóteses do permissivo legal e os fundamento invocados revelam mero propósito de reexame de provas e teses já enfrentadas na sentença condenatória e nos recursos subsequentes.
3. Na revisão criminal não há previsão legal de cobrança de custas.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.